Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir o critério adequado de exasperação da pena-base diante da valoração negativa dos antecedentes; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da multirreincidência ou apenas parcialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante admite como parâmetro equânime a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
4. A confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, mas, em casos de multirreincidência, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a compensação é apenas parcial. 5. No caso concreto, o réu ostenta múltiplas condenações anteriores, o que justifica a compensação parcial entre confissão e reincidência, sendo razoável a aplicação da fração de 1/12 na segunda fase da dosimetria.
6. Mantêm-se o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da não satisfação dos requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
7. A prisão preventiva deve ser mantida em razão da periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva e pela gravidade do delito praticado, não havendo incompatibilidade da segregação cautelar com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 33, § 2o, "b" e § 3o, 44 e 77; Lei no 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1931145/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.